Tribunal: TJDFT
Processo: 0726390-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726390-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCOS ADRIANO DA SILVA PACIENTE: FRANCIMARA RODRIGUES DE MENEZES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de FRANCIMARA RODRIGUES DE MENEZES, tendo em vista suposto constrangimento ilegal advindo de ato praticado pelo d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (Inquérito Policial n. 538/2024-20a DP e processo n. 0709300-18.2024.8.07.00006, em trâmite na Vara Criminal de Sobradinho, ID 202105962 dos autos de origem). Sustenta a Defesa, em síntese, ter sido a paciente presa em flagrante sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no art. 180, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Narra que, realizada a audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança, arbitrada em 2 (dois) salários mínimos, o que equivale, atualmente, à quantia de R$ 2.824,00. Informa que, até o presente momento, a fiança não foi paga, pois a paciente, embora possua ocupação lícita, não tem condições financeiras de suportar tal pagamento. Isso porque a acusada possui um restaurante pequeno, em fase inicial, o qual ainda não lhe traz renda, sendo dependente de seu esposo, que é motoboy, com renda de R$ 80,00 (oitenta) reais por dia de trabalho. Destaca que a paciente é primária, tem residência fixa, e uma filha de 12 (doze) anos, sendo a responsável pelos seus cuidados. Aduz que não se mostra viável condicionar a soltura da paciente ao recolhimento de fiança, se esta não tem condições de arcar com tais custos. Menciona dispositivos legais do Código de Processo Penal e cita jurisprudência sobre o tema. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja concedido à paciente o direito à liberdade provisória, sem o pagamento de fiança, com a expedição imediata do Alvará de Soltura. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. No caso, os requisitos ensejadores da concessão liminar da ordem se mostram presentes. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a paciente foi presa em flagrante no dia 25/06/2024 (ID 201900371), sendo-lhe concedida, em audiência de custódia realizada em 27/06/2024, a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, arbitrada pela autoridade judiciária em 2 (dois) salários mínimos. Vale conferir a decisão em tela: (...) 2. Da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar dos autuados, esta somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Apesar da acintosa reprovabilidade da conduta dos autuados, que teriam desviado gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas públicas do Distrito Federal, verifica-se que se trata de autuados primários, sem nenhum registro criminal pretérito, de qualquer natureza. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Com efeito, não há elementos concretos para se impor aos autuados a restrição de suas liberdades, tampouco é possível fazer um prognóstico de que em liberdade os autuados continuarão a delinquir. Os autuados EDICARLOS e HANS são empregados da empresa Litoral Pescados, que é a empresa responsável por realizar o transporte e entrega dos alimentos nas escolas e que, aparentemente, também é vítima do delito. A própria ação policial decorreu da atitude do proprietário da empresa, que procurou a delegacia de polícia para noticiar o ocorrido. Desse modo, em relação aos referidos autuados, embora não seja legalmente possível a este juízo determinar a rescição dos seus contratos de trabalho, é provável que o proprietário da empresa vítima o faça, cessando o risco de em liberdade estes autuados prosseguirem com a prática criminosa. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir restrições aos autuados, como forma de mantê-los vinculados ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. Nesse tocante, verifica-se a possibilidade de fixação, dentre as cautelares, de fiança, à luz das informações constantes nos autos, no sentido de que os autuados possuem condições econômicas de suportá-la, todos exercendo trabalho remunerado e auferindo renda compatível com fiança no valor de 2 salários-mínimos. Com efeito, HANS afirmou que tem trabalho fixo e aufere renda de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) reais, sendo o motorisca do automóvel da empresa de transporte, EDICARLOS afirmou que trabalha realizando diárias para a empresa de transporte, recebendo a quantia de R$ 100,00 (cem) reais por dia, e FRANCIMARA é comerciante, sendo a proprietária do restaurante destinatário da mercadoria desviada, donde também se infere a sua capacidade econômica. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, com fiança, a EDICARLOS JOSE RODRIGUES, filho(a) de LOURIVAL JOSE RODRIGUES e de IRENE DIAS DA SILVA, nascido(a) em 28/02/1975; a HANS MARQUEZAN DIAS E SILVA, filho(a) de ALCIBIAS MARQUES DA SILVA e de VITORIA DIAS DA SILVA, nascido(a) em 06/10/1984; e a FRANCIMARA RODRIGUES DE MENEZES, filho(a) de FRANCISCO ALCANTARA DE MENEZES e de DILMA RODRIGUES DE MENEZES, nascido(a) em 06/04/1988, impondo-lhes as seguintes medidas cautelares: I - Proibição de ausentar-se do Distrito Federal e de Goiás por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; II - Proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará. III - Comparecimento mensal ao juízo processante, para relatar suas atividades e tomar conhecimento do processo; IV - Recolhimento de fiança no valor de 2 salários-mínimos para cada um dos três autuados. Ficam os autuados advertidos de que o descumprimento da medida acima poderá acarretar a decretação de suas prisões preventivas, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. (ID 202105962, sublinhei) Ao que se denota, o magistrado a quo, não obstante tenha verificado a reprovabilidade da conduta dos autuados, considerando, por outro lado, a primariedade dos envolvidos e a compatibilidade das medidas cautelares revistas no art. 319 do CPP com a situação em apreço, entendeu por bem conceder a liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares (dentre as quais, o pagamento de fiança). Destarte, tem-se que os requisitos ensejadores da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, restaram devidamente apreciados e afastados pelo d. magistrado. Logo, ausente a necessidade de prisão preventiva reconhecida pelo próprio magistrado de primeiro grau, o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia cautelar da paciente, especialmente quando se alega a impossibilidade de fazê-lo. A propósito, declarou a paciente em audiência de custódia (gravação de ID 202100881 dos autos de origem) que exerce a função de comerciante, e, ao ser indagada sobre a quantia salarial percebida, respondeu: (...) não tenho salário ainda não... empresa pequena, começando agora, só família, não consigo ter ainda capital de giro para tirar... tirando só o que comer e para pagar as contas... Portanto, mostra-se crível a alegação de que a paciente permanece segregada em razão da parca situação financeira para adimplir a fiança arbitrada em valor considerável – R$ 2.824,00. À luz desse cenário, evidencia-se constrangimento ilegal da paciente, a ensejar a dispensa da fiança, com a imediata colocação desta em liberdade, nos termos do que dispõe o artigo 325, §1o, I e 350, todos do Código de Processo Penal: Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: (...) § 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código; Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. Essa, aliás, é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, senão, veja-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM CAUTELARES. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. TRANSCURSO DE MAIS DE UM ANO SEM O RECOLHIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os pacientes, presos preventivamente desde 7/6/2021, foram beneficiados em 21/7/2021 com a revogação da custódia antecipada cumulada com o arbitramento de fiança no valor de 100 salários mínimos, recolhimento domiciliar e monitoração eletrônica. Impetrado habeas corpus perante o Tribunal estadual, embora reduzido o montante a ser recolhido, não houve notícia da soltura dos pacientes por razoável período de tempo, pelo menos até que dispensada a fiança em 19/8/2022. 2. Conforme os artigos 325 e 326 do Código de Processo Penal - CPP a situação econômica do réu deve ser considerada para fins da determinação, da dispensa, redução ou incremento do valor da fiança. 3. O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022, grifo nosso) HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AFASTADA A NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP" (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de que não cabe habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso, porque a prisão preventiva perdura apenas em razão de o paciente não possuir condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança (R$ 12.120,00), o que viola a jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 3. Ordem concedida, ratificada a liminar. (HC n. 728.814/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022, grifo nosso) No mesmo sentido, confiram-se os julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. FIANÇA. NÃO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DISPENSA. Inexistentes fundamentos para o decreto da prisão preventiva, a manutenção da segregação do paciente, apenas em virtude do não pagamento da fiança arbitrada, revela constrangimento ilegal, ante a presunção de hipossuficiência. (Acórdão 1706192, 07194129820238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ART. 325, §1o, INCISO I, E ART. 350 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, visando a concessão da liberdade provisória, independentemente do pagamento da fiança, e o deferimento de imediata soltura. 2. Vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, não demonstrada a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória. 3. O paciente adquiriu a arma de fogo há aproximadamente um ano, razão pela qual não há como presumir que possui atualmente a mesma quantia para fins de pagamento de fiança. Além disso, encontra-se desempregado e possui como grau de instrução o ensino médio incompleto, ficando, portanto, demonstrados os indícios de que não tem meios econômico-financeiros para quitar a obrigação arbitrada. 4. A fiança deve ser dispensada na integralidade, a fim de conceder a liberdade provisória ao paciente, impondo-lhe outras medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 325, § 1o, inciso I, c/c art. 350 do CPP. 5. Ordem concedida. (Acórdão 1635462, 07347548620228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, tem-se por evidenciado o fumus boni iuris e o periculum in mora a ensejar do deferimento da liminar almejada. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para isentar a paciente do pagamento de fiança, nos termos dos artigos 325, § 1o, I, e 350, ambos do CPP, e relaxar a sua prisão, salvo se por outro motivo estiver presa, mantidas as demais medidas cautelares definidas pela autoridade judicial, na audiência de custódia. Expeça-se alvará de soltura em favor da paciente FRANCIMARA RODRIGUES DE MENEZES, CPF 028.805.181-56 (autos n. 0709300-18.2024.8.07.0006), salvo se por outro motivo estiver presa. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora